Tribunal: STF
Processo: Rcl 90795
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.

    III. Razões de decidir

    3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.

    4. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, I; Súmula 734 do STF.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023.